Tribunal: TJSP
Processo: 1018784-86.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Arguição de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Falha na prestação de serviço. Autoras que no retorno a São Paulo, nos trechos operados pela companhia aérea American Airlines, tiveram dois voos

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Arguição de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Falha na prestação de serviço. Autoras que no retorno a São Paulo, nos trechos operados pela companhia aérea American Airlines, tiveram dois voos cancelados, o primeiro em Chicago e o segundo em Miami. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Dano moral configurado. Indenização devida. Valor arbitrado com prudência e razoabilidade. Circunstâncias do caso concreto observadas, quando do arbitramento. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do art. 85, §11, do NCPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018784-86.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados DANIELLE CHRISTINE BELLO DOS
SANTOS
e GABRIELA BELLO
DOS
SANTOS
PORFIRIO
-
MENOR
REPRESENTADA PELA MÃE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1018784-86.2018.8.26.0451
Comarca: 1a Vara Cível Piracicaba
Apelante: TAM - Linhas Aéreas S/A
Apeladas: Danielle Christine Bello dos Santos e Gabriela Bello dos
Santos Porfirio
Voto no 17.230
Apelação Cível. Transporte aéreo. Ação de indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Arguição de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Operação
de “codeshare”. Compartilhamento de transporte aéreo entre
empresas. Falha na prestação de serviço. Autoras que no
retorno a São Paulo, nos trechos operados pela companhia
aérea American Airlines, tiveram dois voos cancelados, o
primeiro em Chicago e o segundo em Miami. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso. Dano moral
configurado. Indenização devida. Valor arbitrado com
prudência e razoabilidade. Circunstâncias do caso concreto
observadas, quando do arbitramento. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Inteligência do art. 85,
§11, do NCPC. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 107/110), que, em ação de
indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, para
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título
de danos morais, a cada uma das autoras, corrigido a partir do
arbitramento e com juros moratórios a partir da citação. As
correções serão pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo e os juros serão os legais de 1% ao mês. Condenou a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor da condenação.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 113/122).
Alega, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo; há culpa exclusiva da empresa American
Airlines, não podendo ser responsabilizada por serviços prestados
por esta companhia aérea.
Assevera que não há que se falar em ato
ilícito que pudesse dar ensejo à condenação pretendida, pugnando,
assim, pelo afastamento da condenação. Subsidiariamente, requer
a redução da indenização arbitrada a título de dano moral.
Em contrarrazões, as apeladas postulam
seja negado provimento ao recurso, e mantida na íntegra a r.
sentença (fls. 134/141).
O parecer da PGJ é pelo não provimento do
recurso (fls. 150/154).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Restou
incontroverso
que
as
autoras
adquiriram as passagens aéreas através do sítio eletrônico da
companhia apelante.
De igual modo, incontroverso que, no retorno
à cidade São Paulo, nos trechos operados pela companhia aérea
American Airlines, tiveram dois voos cancelados, o primeiro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Chicago e o segundo em Miami.
Nesse contexto, portanto, não há que se
falar em responsabilidade exclusiva da empresa aérea American
Airlines, como pretende a apelante TAM, uma vez que operando
sob
o
acordo
de
cooperação
denominado
“codeshare”
compartilham a mesma cadeia de consumo, respondendo
solidariamente perante o consumidor, do que a TAM é parte
passiva legítima, não merecendo qualquer reforma a r. sentença
neste ponto.
No mérito, restou incontroverso que a falha
na operação que resultou no cancelamento sucessivo de dois voos
nos trechos operados sob acordo de cooperação pela empresa
American Airlenes, ocasionou inúmeros transtornos às autoras.
Consta da inicial que elas (autoras) foram
obrigadas a “Realizar inúmeras idas e vindas ao aeroporto e a
enfrentarem longas filas para remarcação das passagens, em
virtude da negligência da empresa requerida. Não foram fornecidos
para as passageiras, alimentação, nem uso da internet, para que
pudessem comunicar com os parentes o novo horário que teriam
que ir buscá-las no aeroporto.
Em suma, as autoras chegaram ao aeroporto
a partir das 11h00 da manhã, e permaneceram no aeroporto até
mais de 02h00 horas da manhã, em virtude de dois cancelamentos
seguidos dos voos, sem que qualquer auxílio fosse oferecido pela
empresa requerida.
Não bastasse, as bagagens das autoras, em
virtude dos dois cancelamentos, foram despachadas em voos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos, e quando finalmente chegaram em São Paulo, ainda
tiveram que esperar por mais 2horas, até que suas bagagens
fossem finalmente encontradas, pela companhia aérea” (fls. 8/9).
Assim, inegável que tal fato causou às
autoras danos morais passíveis de reparação, mesmo sob o prisma
de novo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, pelo qual se faz necessário que o fato causador e o dano
estejam demonstrados.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de
baliza para a possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do
extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título
de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal
de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
E no caso, como comprovado pelas autoras,
em viagem com justa expectativa de que fosse ocorrer dentro da
normalidade planejada, acabou por ter dois voos cancelados nos
trechos de volta à cidade São Paulo, com quebra de suas justas
expectativas. E tinham direito a uma viagem sem atropelos,
agradável, e que, no fim, passaram por situação de extremo
dissabor, nada normal para o propósito de uma viagem
internacional, que sem dúvida supera a barreira do mero
aborrecimento.
Afinal, são horas de uma programação
prévia que foram perdidas, seja para lazer, passeio ou outros
compromissos agendados e que foram frustrados.
Veja-se, sobre o tema, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, antes, em relação a
atraso de voo significativo, nem mesmo punha em dúvida a
afetação moral:
“Embargos de declaração no recurso
especial. Omissão, contradição e obscuridade não verificadas.
Direito do consumidor. Ação indenizatória. Companhia aérea.
Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Responsabilidade
objetiva. Danos morais. Atraso de voo. Passageiro desamparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pernoite no aeroporto. Abalo psíquico. Configuração. Caos aéreo.
Fortuito interno. Indenização devida. 1. A postergação da viagem
superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte
aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão,
afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar
o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no REsp 1280372 / SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe
31/03/2015).
A
respeito
da
quantia
indenizatória,
questionada no recurso, na ausência de parâmetros legais
objetivos, fica ao julgador a difícil tarefa de quantificar o abalo
psíquico gerado por condutas ilícitas, e a doutrina e jurisprudência
acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na apuração de um
valor razoável e proporcional, sendo de rigor considerar a extensão
do dano, grau de culpa do ofensor e qualidade das partes para que
se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Na fixação do dano moral, deve o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp. no 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).
Neste ponto, consideradas as peculiaridades
do caso em tela, as condições econômicas das partes e a extensão
da ofensa, a fixação da compensação pelos danos morais, no valor
de R$ 10.000,00 para cada autora se mostra razoável e
proporcional, não ensejando redução, sendo de rigor a manutenção
da r. sentença.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a r. sentença, tal como lançada.
Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se a verba honorária do patrono das autoras para 13% do
valor da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
APELAÇÃO No 1018784-86.2018.8.26.0451
COMARCA DE PIRACICABA
Acompanho o eminente Relator sorteado, embora
por fundamento diverso.
No caso em tela, trata-se de dano ocorrido em
cumprimento de contrato aéreo internacional. Nessa hipótese,
mesmo em caso de invocação de culpa da transportadora, o regime
da Convenção de Varsóvia é o que incide, caso demonstrada a culpa
grave ou o dolo da transportadora, é o rompimento do teto previsto
para a indenização tarifada. É o que prevê o art. 25, verbis: “Le
transporteur n'aura pás de droit de se prévaloir des dispositions de
la presente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si
le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du
tribunal saisi, est considérée equivalente au dol”.
É por causa disso que reconheço na espécie a culpa
grave da transportadora, visto que não apresentou nenhuma
explicação para o atraso no voo, fato que restou incontroverso.
Assim, reconhecida a culpa grave, ficam rompidos os limites da
indenização tarifada, por força da incidência do art. 22, 5, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenção de Montreal e do art. 25 da Convenção de Varsóvia.
De resto, parece-me mesmo razoável o montante
arbitrado na sentença a título de indenização do dano moral, motivo
pelo qual acompanho o voto condutor, para manter o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Em resumo, embora por fundamento diverso,
também nego provimento ao recurso.
É como voto.
CAMPOS MELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
FE8A73A
10
11
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
92AD7ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018784-86.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.